Tribunal: TJMT
Processo: 1009787-58.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009787-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Homicidio qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (IMPETRANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO - CPF: 067.175.529-30 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (IMPETRANTE), PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO - CPF: 067.175.529-30 (PACIENTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 062.424.731-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON BALDUINO DE MACEDO (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
– 1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO DE PROVAS
– INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA -
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – APARENTE TENTATIVA DE FUGA APÓS O COMETIMENTO DO CRIME –
3.
PEDIDO DE SOLTURA OU PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO FOI ANALISADO EM 1º GRAU
– VEDADO O EXAME DIRETO PELO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO À SAÚDE DO ENCARCERADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A tese de negativa de autoria somente comporta acolhimento em
habeas corpus
se comprovada de forma irrefutável nos autos do processo eletrônico, pois a matéria exige dilação de provas inadmitida no rito célere e sumário da ação constitucional. Assim, existindo indícios, ainda que mínimos, do provável envolvimento do paciente no homicídio qualificado, com evidências de que teria auxiliado na imobilização da vítima para o comparsa golpeá-la com um facão, é o que basta para legitimar o decreto da prisão processual.

2.

Evidenciado nos elementos cognitivos e nas razões de decidir contidas no édito segregatício que a forma como executado o crime de homicídio é de demasiada gravidade, visto que, mesmo após a tomada da arma branca da vítima e a sua contenção ao solo, o paciente e outro suspeito a teriam imobilizado para que outro comparsa a golpeasse diversas vezes, causando-lhes as lesões corporais que foram a causa determinante de sua morte; e, ainda, após o cometido do delito, o increpado teria tentado foragir, porém, acabou sendo surpreendido pela polícia que já havia sido acionada por populares,
não restam dúvidas de que a medida extremada se faz indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que tais fatores demonstram a aparente periculosidade social do increpado e o seu intento em não ser responsabilizado criminalmente.

3.

Inexistindo pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.º
62/2020 do CNJ,
analisado em 1º grau, resta impedido o exame direto por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Outrossim, mesmo o paciente sendo portador de doença grave que o insira no grupo de risco de contágio da COVID-19, porque o delito imputado envolve violência e grave ameaça e inexiste prova cabal de que é imprescindível à sua saúde a retirada do ambiente prisional, não há como beneficiá-lo com a soltura ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, notadamente diante das evidências de que antes de ser preso não estava respeitando as medidas sanitárias adotadas nesse momento pandêmico, pois estaria aglomerado ingerindo bebida alcoólica antes do cometimento do crime, que se deu nesse período de isolamento social para evitar a proliferação do coronavírus.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA

PACIENTE

PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 121, §2º, inc. II, do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a
fragilidade dos indícios de autoria,
porquanto lastreados unicamente na
oitiva da testemunha
Bruno de Lima Moraes
, que teria apresentado versões conflitantes acerca dos fatos ilícitos, a tornar
duvidosas suas declarações
; além de sustentar que o
coacusado
Claudiano da Silva
, em uma gravação de áudio acostada sob o ID 41448005 - Pág. 1, teria
assumido a autoria do homicídio e afastado o envolvimento do paciente
no cometimento do crime.

Lado outro, aduz a
inexistência dos requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
e afirma que o édito segregatício está respaldado em argumentos genéricos
que não demonstram o risco concreto que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, frisando, nesse desiderato, que o encarcerado mudou o corpo da vítima de lugar e o cobriu no intuito de evitar que outras pessoas nele mexessem, sem intenção alguma de alterar a cena do crime, ocultar o cadáver ou realizar fraude processual.

Ainda nessa ordem de ideias, assevera que o favorecido nessa ordem é primário, ostenta outros registros criminais referentes tão somente a delitos de trânsito, reside em endereço fixo, é exercente de labor lícito, possui família constituída da qual é arrimo e necessita da renda do seu trabalho para a subsistência, de modo que nada existe a desabonar a sua vida pregressa ou a sugerir que, uma vez solto, teria motivos para tumultuar a ordem social e os meios e fins do processo.

Em derradeiro, alega que o encarcerado está
inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19,
pois portador de
doença respiratória crônica
, o que demonstraria a sua maior vulnerabilidade frente à pandemia, correndo perigo iminente de ser contaminado pelo coronavírus, principalmente no cárcere, onde há superlotação e escassez de pessoal de saúde, o que, nos termos da
Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, enseja a sua
soltura ou colocação em prisão domiciliar.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, reclama a colocação em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 41439486 ao ID 41652982; e ID 41652979 ao ID 41652982; ID 41825989 ao ID 41825990.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1009735-62.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 42355450).

Na sequência, a impetrante acostou a petição e documento de ID 42473989 e ID 42473993.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 42816489 -.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela extinção parcial da ordem e,
no mérito,
pela sua
denegação
(ID 43223455).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO DO
HABEAS CORPUS
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, ressalto que, embora a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado, em seu parecer, pela extinção parcial da presente ação constitucional, sem exame do mérito, em relação às teses de negativa de autoria e da pretendida soltura ou colocação do paciente em regime domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ,
deixo de acolher a preliminar aventada
porque, constituindo-se o
mandamus
em ação constitucional de demasiada importância na proteção
à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, acaso constatada a existência de flagrante ilegalidade, o que, por óbvio, exige o exame do mérito do
writ,
nada impede que a ordem seja concedida até mesmo de ofício.

Portanto, embora de início se apresente incabível parte da impetração, porque o rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
não permite que haja dilação probatória, certo é que acaso demonstrada de forma irrefutável a propalada inocência do encarcerado, não há como manter a sua prisão preventiva, por ausência do
fumus comissi delicti
, a exigir, portanto, o exame da tese de negativa de autoria.

E, quanto ao fato de que, aparentemente, o d. juízo singular não se manifestou acerca da possibilidade de colocação do increpado em regime domiciliar, porque inserido no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, ressalto que a situação pandêmica vivenciada é excepcional e transitória, de modo que a postergação do exame do pedido poderá acarretar perigo irreversível à saúde do indivíduo, a exigir a apreciação do pedido.

Assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível a análise das insurgências, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e passo ao exame do mérito do presente
mandamus
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Pedro Augusto de Oliveira Carloto
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar o crime tipificado no art.
121, §2º, inc. II, do Código Penal, pois, no dia
29/04/2020
, juntamente com o co-flagrado
Felipe Farias de Oliveira
, teria auxiliado o co-suspeito
Claudiano da Silva
, de alcunha “Neném”, a ceifar a vida do ofendido
Cleiton Balduino de Macedo
.

Conforme o esclarecido nos elementos informativos contidos no remédio heroico, no dia fatídico, o favorecido nessa ordem estava em sua residência na companhia dos supostos comparsas, do ofendido e de outros colegas ingerindo bebida alcoólica e, em dado momento,
Cleiton
, que já apresentava sinais de embriaguez, teria iniciado uma discussão com
Claudiano
, tendo este reagido com um tapa no rosto da vítima, que acabou indo embora do imóvel.

Todavia, passado algum tempo,
Cleiton
teria retornado à casa na posse de um facão e golpeado o rosto de
Claudiano
, o qual supostamente reagiu e conseguiu tomar a arma branca da vítima, que, em tese, foi imobilizada pelo paciente e o
Felipe,
o que facilitou que
Claudiano
a atingisse com os golpes de facão, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa determinante de sua morte.

E, após o cometimento do delito,
Claudiano
teria foragido na condução da motocicleta de propriedade de
Felipe
e os demais presentes deixaram o imóvel correndo.

Posteriormente, a polícia, que havia sido informada anonimamente via 190, compareceu no local dos fatos e encontrou o imóvel vazio, nos fundos do qual avistou uma poça de sangue, com um celular e uma bolsa vermelha jogados por perto, e o cadáver da vítima um pouco mais adiante, coberto no tórax e na cabeça com um lençol e com um facão entre as pernas. Além disso, notou sinais de luta no interior da casa, com marcas de sangue na porta de entrada, no sofá, nas paredes da sala e no chão, aparentando que alguém teria tentado limpá-las.

Em seguida, vizinhos informaram os agentes de segurança que teriam avistado algumas pessoas correndo em direção a um matagal, de onde, logo após, saíram o paciente e o co-flagrado
Felipe
, que aparentavam nervosismo e narraram de forma superficial a dinâmica do crime, sem indicar o seu autor, limitando-se a dizer que não conheciam o ofendido e seu algoz. Assim, por ter a vizinhança apontado tais sujeitos como envolvidos na briga que culminou no homicídio, foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

Lavrado o auto de prisão em flagrante, foi remetido ao d. juízo singular que o homologou e converteu a custódia em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas no
mandamus
.

1.

Da tese de negativa de autoria.

Em análise detida da prova pré-constituída no remédio heroico, verifico a existência de indicativos do provável envolvimento do increpado no homicídio perpetrado,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a sua autoria delitiva.

Isso porque, a testemunha ocular
Bruno de Lima Moraes
narrou na repartição policial que no dia fatídico estava na residência onde o fato criminoso ocorreu e presenciou a discussão prévia que a vítima e o co-flagrado
Claudiano
tiveram, em que este teria desferido um tapa no rosto
Cleiton
, o qual, naquele momento, deixou o imóvel e retornou tempo depois com um facão em mãos, que utilizou para atingir o rosto de seu algoz.

Todavia, disse o declarante, que
Claudiano
teria conseguido tomar a arma branca e, auxiliado pelo paciente e o co-flagrado
Felipe
, que, em tese, teriam imobilizado a vítima, desferiu os diversos golpes de facão que levaram
Cleiton a
óbito.

E, por mais que a impetrante conteste a veracidade de tais relatos, não acostou ao feito prova hábil a ilidir a oitiva da testemunha ocular, a impedir que a versão defensiva seja acolhida na via eleita, que não permite dilação probatória, notadamente porque a narrativa do depoente
Bruno
se compatibiliza com as declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais contaram que a vizinhança do imóvel informou que no momento da confusão ouvia-se gritos dizendo “
segura ele”
, além de sons aparentando ser de socos e gemidos, e, em seguida, várias pessoas teriam saído da casa correndo em direção a um matagal e um indivíduo deixou o local na condução de uma motocicleta.

Aliás, o co-suspeito
Claudiano
, cuja a oitiva a impetrante quer uma maior valoração, ao ser ouvido na repartição policial em momento algum isentou a participação do favorecido nessa ordem e do co-flagrado
Felipe
no cometimento do homicídio, pois ao ser questionado se teve algum auxílio dos comparsas na imobilização da vítima, apenas disse não se lembrar, porque havia um “
empurra-empurra”
de pessoas no momento dos fatos.

E, ainda, importante ressaltar que
a depoente
Ludmila Alves Batista Evangelista
, vizinha da casa onde o delito aconteceu, relatou ter subido no muro no momento dos fatos e avistado o paciente bastante assustado, o qual logo lhe informou que havia apenas uma “
briguinha”
, mas que estava tudo bem.

Ora, se o increpado disse aos agentes policiais que deixou o imóvel porque foi em busca de socorro, não teria razão alguma para dispensar a ajuda de sua vizinha que, na ocasião do crime, mostrou-se disposta a prestar auxílio. E tal versão torna-se ainda mais duvidosa ao se constatar que em sua oitiva na Delegacia de Polícia o favorecido nessa ordem contou que
arrastou o corpo do ofendido e o cobriu com lençol porque havia “
pessoas se aglomerando na frente da casa”
, pois se já havia pessoas no local não necessitava deixar o imóvel para solicitar socorro.

Com isso, por ora, não há como desprestigiar o depoimento da testemunha ocular, bem como as declarações dos policiais militares que realizaram o flagrante
.

À vista disso, como a prova pré-constituída não demonstra de maneira irrefutável a inocência do increpado e a via eleita inadmite dilação probatória, entendo que não há como ser acolhida a tese de negativa de autoria, mesmo porque, em razão da natureza processual da prisão preventiva, não se exige a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação criminal -, sendo suficiente a presença de indícios que indiquem a probabilidade do suspeito estar envolvido no cenário criminoso, como acontece na hipótese versada.

A propósito, essa Corte de Justiça posiciona-se no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
,
Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Logo, na linha do que afirmou a d. autoridade reputada de coatora, sem qualquer pré-julgamento, considero a existência de elementos bastantes que indicam o provável envolvimento do paciente no homicídio qualificado, pelo que concluo não haver razões para considerar a ilegalidade da sua prisão preventiva à conta da suposta ausência de indícios de autoria.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De outro lado, analisando a decisão objurgada, constato que a medida extremada encontra suporte na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP,
pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade judiciária de 1º grau afirmou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente as declarações colhidas na repartição policial, em especial, as da testemunha
Bruno
, dão conta do provável envolvimento do increpado no cometimento do crime contra a vida.

E, pertinente ao
periculum libertatis
, ressaltou ser indispensável o enclausuramento provisório para a
garantia da ordem pública
e
a aplicação da lei penal
, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, em razão do
modus operandi
empregado, o que demonstra a periculosidade social dos suspeitos, e, ainda, por vislumbrar a possibilidade de fuga, o que dificultaria eventual responsabilização dos envolvidos no delito.

Com efeito, ao que se extrai dos elementos cognitivos contidos no caderno eletrônico, o paciente e demais comparsas supostamente agiram com extrema frieza e indiferença com a vida humana, pois, mesmo notando a embriaguez da vítima, ao invés de apenas imobilizá-la, tomar o facão que tinha em sua posse e fazê-la cessar as agressões que havia iniciado contra
Claudiano
, o que seria perfeitamente possível, já que havia um número considerável de pessoas no local, em tese, optaram em unir-se com o aparente intuito de ceifar a vida de
Cleiton
.

Nessa toada, da dinâmica dos fatos versados não há como afastar uma maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, tampouco a perniciosidade e frieza que aparentam ter os suspeitos, pois, conquanto o ofendido já estivesse sem o facão em mãos, caído ao chão e permanecido sob o domínio dos criminosos, estes não teriam se dado por satisfeitos, uma vez que em tese
Claudiano
se apropriou da arma branca e, enquanto
Pedro
e
Felipe
, em tese, continham a vítima, golpeou-a até perder os sinais vitais.

Desta feita, na linha do que decidiu o d. juízo
a quo
, considero que a prisão preventiva se apresenta como medida indispensável ao caso em apreço, com objetivo de proteger a ordem pública e garantir a segurança da sociedade, que se fragiliza sobremaneira com a manutenção em liberdade de sujeitos que apresentam uma periculosidade social, como aparentemente é o caso do favorecido nessa ordem.

E, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o modo de execução da conduta ilícita consiste em fator indicador do perigo do suspeito, bem como da gravidade concreta do delito, a justificar a prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, como se pode verificar no seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA
, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes.
II – Agravo regimental a que se nega provimento
” (HC 150570 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019) – negritei.

Não bastasse isso, ainda ressai dos autos fortes evidências de que após o cometimento do delito contra a vida o paciente tentou foragir, pois teria abandonado o local dos fatos, correndo em direção a uma mata, contudo, como acabou retornando para a sua casa, sem saber que a polícia, que havia sido acionada por terceiros, já se encontrava no imóvel, acabou sendo preso em flagrante delito.

E, como já explicitado anteriormente, por mais que o increpado tenha justificado que deixou a residência para ir em busca de socorro, por ora, não há como agasalhar estar versão, haja vista ter se mantido inerte à presença da vizinha no muro da casa no momento do crime e, ainda, relatado que tudo estava bem e não passava de uma “
briguinha”
, com a aparente intenção de ocultar os fatos e fazê-la desistir de maiores questionamentos.

À vista disso, não restam dúvidas de que também se mostra imprescindível a medida segregatícia para garantir a aplicação da lei penal, pois como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir
”
(HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019).

Dessa forma, diversamente do que sustenta a impetrante, não há como considerar que a decisão prisional se ampara em argumentos genéricos, dissociados das circunstâncias fáticas, pois apresenta-se lastreada no maior desvalor da conduta ilícita perpetrada, evidenciado pela forma como executado o crime, que também indica o perigo social que o suspeito aparenta possuir; assim como na necessidade de garantir que o increpado não se evada do distrito da culpa, o que geraria grandes transtornos na aplicação da legislação penal.

Portanto, diante de todo esse cenário, há de se concluir que o édito segregatício se sustenta em argumentos idôneos, pertinentes ao caso em apreço, que demonstram a necessidade da medida extremada para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, garantindo, com isso, não apenas a segurança de todos os cidadãos, como também, os meios e os fins do processo, dando maior efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma mais eficaz e velando pela pacificação social, o que satisfaz os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Nessa esteira, não restam dúvidas de que a custódia cautelar se mostra como providência mais adequada para proteger toda a população do perigo que o encarcerado aparenta representar ao meio social, bem assim para garantir a aplicação da lei penal, o que, por óbvio, torna as restrições diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, inócuas para os fins acautelatórios pretendidos, uma vez que seriam insuficientes para proteger toda a coletividade e garantir que o encarcerado não se evadiria do distrito da culpa.

Outrossim, a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, mesmo diante de eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo increpado, porque bem evidenciado o
periculum libertatis
, não seriam o bastante para garantir-lhe a liberdade almejada, porquanto “
(...)
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado Orientativo nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT) - negritei.

Por tais fundamentos, estou convencido de que é inviável o acolhimento do pedido da defesa de revogação da prisão provisória do favorecido nessa ordem, porquanto o seu decreto encontra-se amparado no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, os quais foram bem delineados nas razões de decidir, satisfazendo, com isso, o regramento contido no art. 93, inc. IX, da CF/88.

3.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da supracitada recomendação
demanda prévia análise pelos magistrados de 1º grau
, conforme dispõem os artigos 4º e 5º, e
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma
,
idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
,
cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Lado outro, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser despendido no sistema prisional; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante ou mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Partindo de tais premissas e examinando perfunctoriamente a prova pré-constituída, verifico que a impetrante não acostou aos autos eletrônicos documento hábil que demonstre ter sido o pedido de soltura ou prisão domiciliar ante o risco de contaminação pelo novo coronavírus analisado em 1º grau, a impedir que seja examinado diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.

2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 574.236/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

– negritei.

E mesmo que assim não fosse, a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que o crime imputado é o de homicídio qualificado, que, por óbvio, envolve violência e grave ameaça e, apesar de demonstrado que o encarcerado é portador de doença respiratória crônica, a inseri-lo no grupo de risco de contágio da COVID-19, inexistem evidências de que a moléstia o deixa com a saúde extremamente debilitada e é impossível receber o tratamento adequado na unidade prisional, não havendo, também, qualquer comprovação de que está recolhido em local inadequado, com instalações que favoreçam a proliferação do coronavírus.

Aliás, nesse contexto, cabe frisar que em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Friso, ainda, que a mera alegação de precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais pode ser adequada a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese do paciente, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Assim, diante deste contexto, inexiste razoabilidade alguma para a soltura do paciente ou a sua colocação em prisão domiciliar, pois não há como concluir que mantido recolhido ao cárcere correrá perigo superior de ser contaminado pelo vírus do que acaso seja solto ou preso em sua residência.

Outrossim, é no mínimo duvidoso que o encarcerado permanecerá cumprindo diligentemente as orientações judiciais e das autoridades sanitárias, mesmo porque, aparentemente, antes da prisão, não respeitava as regras de isolamento social necessárias nesse momento pandêmico, pois estaria aglomerado em sua residência com os demais comparsas, vítima e testemunhas ingerindo bebida alcoólica antes do cometimento do crime, que, inclusive, se deu em
29/04/2020
, ou seja, durante as medidas sanitárias de combate à COVID-19, o que contraria às orientações contidas na
Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e nas portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, mormente àqueles a que se imputa crimes que envolve violência e grave ameaça.

Dessa forma, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ nº 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, o que inexiste no caso em apreço, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar, pois, nada obstante o increpado esteja inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020